Tribunal: STF
Processo: ARE 1433722
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-07
Data de publicação: 2023-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. ISENÇÃO POR MOLÉSTIA GRAVE. SERVIDORES EM ATIVIDADE. EXTENSÃO DE BENEFÍCIO FISCAL PELO PODER JUDICIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. LEI N. 7.713/1988. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de Recurso Extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Primeira Turma Recursal do Juizado Especial Federal Cível da Seção Judiciária da Bahia:



    “TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA. ISENÇÃO. ART. 6º, XIV, DA LEI 7.713/88. PORTADOR DE MOLÉSTIA GRAVE. HIV. SERVIDOR PÚBLICO EM ATIVIDADE. ISENÇÃO SOBRE PROVENTOS DE APOSENTADORIA E NÃO REMUNERAÇÃO. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 



    1. Trata-se de recurso inominado contra a sentença que julgou improcedente o pedido para declarar a isenção de IRPF sobre os vencimentos de servidor público, portador do vírus HIV, ao fundamento de que a isenção constante art. 6º, inciso XIV, da Lei nº 7.713/88 apenas se aplica a proventos de aposentadoria ou reforma.



    2. Sustenta a recorrente que o vírus HIV, é doença especificada em lei como ensejadora da isenção do imposto de renda, nos termos do art. 6º, inciso XIV, da Lei nº 7.713/88, pugnando pelo gozo do benefício da isenção ainda que esteja em atividade.



    3. Acerca de laudo médico oficial, o STJ já se manifestou pela desnecessidade de apresentação para o reconhecimento da isenção de imposto de renda no caso de portadores de moléstia grave, reconhecendo válidos os laudos médicos expedidos por serviço médico particular. 4. Nesse sentido, cito a ementa do julgado: (…)



    5. Foram juntados, ademais, laudos médicos, indicando que o autor é portador do vírus HIV, com diagnóstico em 12.12.2014, tendo iniciado o tratamento antirretroviral em 19.12.2014, sendo portador, ainda, de transtorno misto de depressão e ansiedade, e fazendo uso de diversos medicamentos, além de acompanhamento psicológico e dermatológico.



    6. Estando comprovada a moléstia grave da qual o autor é portador, a controvérsia cinge-se à possibilidade ou não de se aplicar a referida isenção aos vencimentos de servidor que se encontra em atividade.



    7. A esse respeito, a TNU e o STJ já se posicionaram no sentido de que à vista do art. 111, II, do CTN, a norma tributária concessiva de isenção deve ser interpretada literalmente, não cabendo interpretação extensiva.



    7. Nesse sentido, confira-se o seguinte aresto: (…)



    8. Portanto não faz jus a parte autora à isenção do imposto de renda incidente sobre sua remuneração.



    9. Recurso desprovido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.



    10. Condenação do recorrente em honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, e nas custas processuais (art. 55, Lei nº 9.099/95), suspendendo-se a execução em razão dos benefícios da justiça gratuita deferida (art. 98, § 3º, CPC). 11. Considero, de logo, por razões de economia processual e para afastar a interposição de embargos declaratórios manifestamente protelatórios - sujeitos à interposição de multa (CPC, 1026, § 2º) – prequestionados todos os dispositivos constitucionais e infraconstitucionais deduzidos” (fls. 1-4, e-doc. 10). 



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. III do art. 1º e o art. 5º da Constituição da República. Argumenta que “a discricionariedade do ato que concede isenção fiscal, embora amparada em juízo de conveniência e oportunidade do Poder Executivo para a implementação de políticas fiscal, econômica e social, não pode se sobrepor a valores caros à sociedade, como os princípios da dignidade da pessoa humana, da igualdade e da inclusão das pessoas com deficiência – ou acometidas de alguma das doenças graves especificadas no art. 6.º–XIV da Lei n.º 7.713/1988 –, especialmente quando possuir elementos arbitrários ou não mais condizentes com a realidade social” (fls. 6-7, e-doc. 11).



    Sustenta estar “evidenciada a inexistência de distinção razoável entre os sujeitos (servidores ativos e inativos), sendo imperioso o tratamento uniforme para ambos, de maneira a interpretar constitucionalmente o Art. 6°, inciso XIV, da Lei n.º 7.713/1988” (fl. 8, e-doc. 11).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido ao fundamento de ausência de ofensa constitucional direta (fls. 1-2, e-doc. 13).



    No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, o agravante alega que, “posteriormente àquele precedente mencionado pela julgadora a quo, este Supremo Tribunal Federal admitiu - e, mais, adotou o rito abreviado previsto no artigo 12 da Lei 9.868/1999 - a ADI n° 6025, proposta pela Procuradoria Geral da República, que, exatamente, questiona isenção de IR apenas para aposentados acometidos por doenças graves” (fl. 3, e-doc. 14).



    Afirma “que a matéria tem índole constitucional, tanto que foi proposta medida em sede de controle concentrado, admitida por esta Corte Constitucional” (fl. 5, e-doc. 14).



    Pede o conhecimento e provimento do presente agravo “para o fim de reformar a decisão recorrida, ‘destrancando-se’, pois, o Recurso Extraordinário interposto na Turma a quo, fazendo-o merecer apreciação por este Supremo Tribunal Federal, onde se espera seja-lhe admitido e dado provimento, nos termos já requeridos na peça do referido remédio extremo” (fl. 5, e-doc. 14).



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    5. No julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 6.025, este Supremo Tribunal assentou a “impossibilidade de atuação do Poder Judiciário como legislador positivo, ampliando a incidência da concessão de benefício tributário, de modo a incluir contribuintes não expressamente abrangidos pela legislação pertinente”. Confira-se a ementa do julgado:



    “CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA SOBRE PROVENTOS DE APOSENTADORIA OU REFORMA. REQUISITOS LEGAIS CUMULATIVOS E RAZOÁVEIS. IMPOSSIBILIDADE DE AMPLIAÇÃO DA ISENÇÃO POR DECISÃO JUDICIAL. RESPEITO AOS PRINCÍPIOS DA SEPARAÇÃO DE PODERES E LEGALIDADE ESTRITA (ARTS. 2º E 150, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO). CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 6º DA LEI 7.713/1988. IMPROCEDÊNCIA. 1. A concessão de isenção tributária configura ato discricionário do ente federativo competente para a instituição do tributo e deve estrito respeito ao princípio da reserva legal (art. 150, § 6º, da Constituição Federal). 2. A legislação optou por critérios cumulativos absolutamente razoáveis à concessão do benefício tributário, quais sejam, inatividade e enfermidade grave, ainda que contraída após a aposentadoria ou reforma. Respeito à dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, da Constituição Federal), aos valores sociais do trabalho (art. 1º, IV, da CF) e ao princípio da igualdade (art. 5º, caput, da CF). 3. Impossibilidade de atuação do Poder Judiciário como legislador positivo, ampliando a incidência da concessão de benefício tributário, de modo a incluir contribuintes não expressamente abrangidos pela legislação pertinente. Respeito à Separação de Poderes. Precedentes. 4. Os poderes de Estado devem atuar de maneira harmônica, privilegiando a cooperação e a lealdade institucional e afastando as práticas de guerrilhas institucionais, que acabam minando a coesão governamental e a confiança popular na condução dos negócios públicos pelos agentes políticos. 5.Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada improcedente” (DJe 26.6.2020).



    Nesse sentido, também, os seguintes precedentes:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. ISENÇÃO POR MOLÉSTIA GRAVE. ART. 6º, XIV, DA LEI Nº 7.713/1988. ENQUADRAMENTO. EXTENSÃO DE BENEFÍCIO FISCAL PELO PODER JUDICIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Na esteira do entendimento firmado por esta Suprema Corte e forte no art. 1.024, § 3º, do CPC, recebo como agravo regimental os embargos de declaração, aplicado o princípio da fungibilidade à espécie. 2. O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal, no sentido de ser vedado ao Poder Judiciário, que não possui função legislativa, atuar como legislador positivo estabelecendo benefícios tributários não previstos em lei. 3. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 4. A teor do art. 85, § 11, do CPC, “o tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. 5. Embargos de declaração recebidos como agravo interno, ao qual se nega provimento” (ARE n. 1.353.692-ED, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.9.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ISENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA. VISÃO MONOCULAR. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. III – Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.209.831-ED-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 2.10.2020).



    O acórdão recorrido harmoniza-se com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 



    6. Ademais, a pretensão do agravante exigiria a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei n. 7.713/1988). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. ISENÇÃO. DOENÇA GRAVE. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos, bem como para a análise de matéria infraconstitucional. Precedentes: ARE 1.327.560-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), DJe de 3/9/2021; ARE 1.209.955-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 18/9/2019; e AI 822.957-ED-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 11/3/2019. 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.358.964-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 8.4.2022).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Tributário. Imposto de renda. Isenção. Deficiência visual. Servidor não aposentado. Necessidade de reexame da legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Impossibilidade de atuação do judiciário como legislador positivo. Precedentes da Corte. 1. A suposta ofensa à Constituição somente poderia ser constatada a partir da análise e da reinterpretação da legislação infraconstitucional, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, a qual é insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. Impossibilidade de o Poder Judiciário atuar como legislador positivo para estabelecer isenções de tributos não previstas em lei. 3. Agravo regimental não provido” (ARE n. 787.994-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 23.6.2014).



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.



    7. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, com a ressalva de eventual concessão do benefício da justiça gratuita. 



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de maio de 2023. 



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora